Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA RÉ. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, na qual pleiteava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) entabulado com a parte ré; a condenação na restituição dos valores pagos em quantia superior ao disponibilizado pela instituição financeira, acrescido dos valores quitados durante o transcurso da demanda; bem como a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
III. No caso, ainda que a parte recorrente sustente que efetivou o negócio por telefone, destaca-se a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 20098940, págs. 7-11. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 10.288,05 para a parte recorrente, como indicado naquele contrato, no comprovante de TED e no extrato bancário confirmando o ingresso do valor na sua conta bancária no dia seguinte à data do acordo.
IV. Todavia, não foram repassadas as adequadas informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor os ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
V. Ademais, a parte autora esclarece que jamais utilizou o cartão de crédito para compras. Ainda, não obstante a parte recorrida juntar na contestação faturas mensais, não há a demonstração de que estas foram efetivamente enviadas, confirmando a verossimilhança das alegações da parte recorrente de que jamais recebeu a informação apropriada acerca do contrato firmado. Em complemento, destaca-se que após mais de 30 meses do início da relação contratual relativo à disponibilização de cerca de R$ 10.288,05 para a parte contratante, esta já havia realizado pagamentos que superavam R$ 14.000,00, mas ainda assim remanescia um débito superior a R$ 11.000,00, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato.
VI. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC). A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte recorrida, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomado e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
VII. Em consequência, e de forma a evitar o enriquecimento ilícito, não há que se acolher os valores da condenação pleiteados na exordial, sendo adequado determinar a compensação entre os valores tomados e pagos, incluindo aqueles quitados pelo consumidor durante o transcurso da demanda, para que seja promovida a restituição do saldo em favor da parte recorrente.
VIII. Não há que se falar em dano moral indenizável, pois o consumidor manifestou vontade de contrair empréstimo consignado, de forma que sabia que seriam realizados descontos diretamente na sua fonte de pagamento. Desse modo, não houve indevido comprometimento da margem de crédito, nem retenção de verba salarial sem lastro contratual. A abusividade reside, in casu, na forma da contratação, que não foi suficientemente esclarecida, não tendo sido observadas com rigor as normas que disciplinam a espécie contratual. Em que pese a nulidade decorrente da inobservância do ordenamento jurídico para a contratação, não houve reflexo em direito de personalidade do consumidor, que pôde se valer do numerário creditado em sua conta bancária.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples. Tanto os valores depositados em benefício da parte autora, quanto aqueles descontados mensalmente relativos aos pagamentos efetuados, deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição devida. Sem custas e sem honorários.